Tribunal: TJDFT
Processo: 0723906-60.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO DE DESENVOLVIMENTO DE JOGOS ELETRÔNICOS. PEDIDO CONTRAPOSTO. CRIANÇA DE 7 ANOS MATRICULADA EM TURMA DE ADULTOS. NÃO DEMONSTRADO. CANCELAMENTO APÓS AULA INAUGURAL. MULTA CONTRATUAL DEVIDA. CLÁUSULA DE COMPARECIMENTO PESSOAL PARA CANCELAMENTO. ABUSIVA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. O Juízo de primeiro grau declarou a inexistência de débito entre as partes, bem como a rescisão do contrato ajustado desde 08.02.2020; condenou a recorrente a retirar o nome do autor/recorrido dos órgãos de proteção ao crédito; outrossim, condenou a recorrente a pagar ao recorrido R$ 1.000,00 (mil reais) a título de reparação por danos morais; por fim, julgou improcedente o pedido contraposto.
3. Segundo exposto na inicial, o recorrido, em 20.12.2019, matriculou sua filha de 7 (sete) anos em curso de desenvolvimento de jogos da recorrente, pelo preço de R$ 3.960,00 (três mil novecentos e sessenta reais) divididos 12 (doze) parcelas, sob a promessa de que sua filha ficaria em turma exclusiva para crianças e que não haveria pagamento de taxa em caso de desistência do curso na primeira aula, mas a criança foi colocada em turma de adultos, e, após pedido de rescisão, feito por e-mail no mesmo dia da primeira aula, a recorrente se negou a cancelar o contrato, sob a alegação de que esse deveria ser realizado presencialmente, e sem cobrança de multa.
4. Nas razões recursais, a recorrente alega violação ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do CPC, o qual prevê que não se considera fundamentada a sentença que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Sustenta que, em contestação, foi demonstrada a existência de multa de 15% (quinze por cento), a qual se mostra razoável para diminuir os prejuízos da recorrente. Defende que o Juízo de primeiro grau não enfrentou a legalidade dessa penalidade e que se limitou a fundamentar que o valor de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) seria suficiente para reduzir os prejuízos da recorrente. Afirma, contudo, que esse valor refere-se à primeira mensalidade. Argumenta que nenhum dos fundamentos apresentados pela recorrente para que houvesse o reconhecimento da multa de 15% (quinze por cento) foram enfrentados na sentença.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
6. Quanto à pretensão recursal da recorrente, entendo que razão em parte lhe assiste. O recorrido fundamentou o pedido de desistência do curso sob a justificativa de que sua filha “não gostou”, após assistir à aula inaugural, conforme demonstra o documento de ID 22806770.
7. A despeito de o recorrido ter afirmado que não seria cobrada multa, bem como o valor referente ao material didático, a desistência foi solicitada em 08.02.2020 e o contrato juntado aos autos pela recorrente atesta que o ajuste foi firmado em 15.12.2019, ou seja, após o prazo de 30 (trinta) dias.
8. Assim, entendo como razoável a aplicação da multa de 15% (quinze por cento) sobre a totalidade do valor do curso (R$ 3.960,00), de modo a penalizar a parte desistente em R$ 594,00. A inclusão da filha do recorrido em turma de adultos não restou devidamente comprovada, o que evidencia que a desistência foi imotivada.
9. Quanto ao material didático, o documento juntado pelo recorrido ao ID 22806772 demonstra que parte do conteúdo foi disponibilizado. Contudo, entendo como abusiva a cláusula que impõe o pagamento por material fornecido gratuitamente, pois coloca o consumidor em desvantagem exagerada (artigo 51, inciso IV, do CDC).
10. Quanto à exigência de comparecimento pessoal ao estabelecimento da recorrente, a fim de aperfeiçoar o cancelamento da matrícula, reputo essa cláusula como abusiva, assim como entendeu o Juízo de primeiro grau. A comunicação por via eletrônica se mostrou meio inequívoco para a manifestação de vontade do recorrido e, por conseguinte, da ciência da recorrente. Dessa forma, as cobranças posteriores são abusivas, bem como a inscrição indevida do nome do recorrido em cadastro de proteção ao crédito.
11. Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, o Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no presente caso.
12. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito do recorrido.
13. Quanto à alegada litigância de má-fé, entendo que a conduta do recorrido não se amolda às hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil.
14. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada para julgar parcialmente procedente o pedido contraposto, a fim de condenar o recorrido a pagar à recorrente o valor de R$ 594,00 (quinhentos e noventa e quatro reais), a título de multa contratual, corrigido pelo INPC desde a data do cancelamento (08.02.2020) e acrescido de juros de mora desde a citação do pedido contraposto (Acórdão 1366181, 07440375620208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 1/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
15. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.